Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706049-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: PAULO MAICON DE QUEIROZ, PAULO MAICON DE QUEIROZ - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0702219-38.2021.8.07.0001, em que litiga com PAULO MAICON DE QUEIROZ e PAULO MAICON DE QUEIROZ - ME, declinou da competência para a Comarca de Águas Lindas/GO (ID 82108767). Em suas razões recursais (ID 23635329), a agravante requer seja conferido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja suspensa a decisão agravada que declinou da competência para a Comarca de Águas Lindas/GO e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 23635331). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Com efeito, a relação material tratada nos presentes autos é consumerista, envolvendo a cobrança de valores concedidos por empréstimo/financiamento pela agravante aos réus-agravados, em atividade típica de instituição financeira. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. "Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297/STJ." (AgInt no AREsp 1361406/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 11/04/2019). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1302248/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 05/08/2019) Contudo, ainda que sejam aplicadas as normas consumeristas à hipótese em discussão, a nulidade da cláusula de eleição do foro somente deve ser declarada quando esta for abusiva, ou seja, quando dificultar ou inviabilizar à parte aderente a apresentação de sua defesa. Por outro lado, não restando clara a abusividade da cláusula, é certo que a competência territorial (domicílio do consumidor) poderá ser derrogada pela vontade das partes, ainda que se trate de contrato de adesão. Desse modo, observa-se que a declinação de competência, com base no Código de Defesa do Consumidor, precisa ser motivada em benefício do consumidor, sendo necessária, ainda, inequívoca manifestação deste quanto à vontade de litigar no foro de seu domicílio. Na hipótese vertente, nesta análise preambular, não existem indícios de que o trâmite processual na Circunscrição Judiciária de Brasília seja prejudicial aos agravados. Além disso, há cláusula de eleição de foro (ID 82079322 - pág. 3), que, a rigor, deve ser considerada válida e eficaz. Não sendo patente a abusividade da cláusula que prevê o foro para o ajuizamento de ações futuras, revela-se, em princípio, incabível a declinação da competência de ofício pelo magistrado, pois a competência territorial poderá ser derrogada pela vontade das partes, assumindo natureza relativa. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação dos agravados para responder ao recurso, tendo em vista que ainda não foram citados nos autos de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator